Tribunal: TJDFT
Processo: 0736563-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEIS PENHORADOS. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NOVO CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. CONVERGÊNCIA COM O VALOR EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O novo valor apresentado pela d. Contadoria Judicial, após impugnação de seus cálculos, converge para o valor exequendo, cujo pagamento integral não se faz possível pela hasta pública de apenas um dos imóveis, de modo a preconizar a retomada regular dos atos expropriatórios que estavam em andamento da instância de origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.